Tribunal: STF
Processo: RE 1273944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A União, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 
    Transcrevo as razões com as quais a recorrente pretendeu satisfazer tal requisito:
    “Pertinente ainda o reconhecimento de que a presente demanda possui questão constitucional de repercussão geral.
    De fato, o CPC dispõe que para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso – ao concluir pela determinação que a União deve construir muros e cercas e manter guarita e vigilância –, possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas no CPC.
    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas.
    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante.
    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico.
    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da União, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos em que se discute implementação de políticas públicas de saneamento.
    Com efeito, a r. decisão judicial causará grave lesão à economia pública, por isso que, se mantida, com absoluta certeza pode-se afirmar milhares de ações idênticas serão propostas em todo o País, em busca dos mesmos privilégios.
    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado.
    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.
    Resta sobejamente demonstrada, portanto, a repercussão geral da questão constitucional invocada pelo presente Recurso Extraordinário.”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo não conhecimento da pretensão recursal também sob o argumento da “(...) insuficiente demonstração da repercussão geral da questão constitucional” (evento 9).
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator